Tribunal: TJSP
Processo: 0002539-59.2014.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Autora que realizou pedido na esfera administrativa, e não obteve resposta do réu – Necessidade caracterizada de socorrer-se do Poder Judiciário para postular seu direito – Prefacial afastada.

MEDIDA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Localização dos documentos – Dever do recorrente – Apelante que tinha o dever de exibir o documento comum às

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Autora que realizou pedido na esfera administrativa, e não obteve resposta do réu – Necessidade caracterizada de socorrer-se do Poder Judiciário para postular seu direito – Prefacial afastada.

MEDIDA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Localização dos documentos – Dever do recorrente – Apelante que tinha o dever de exibir o documento comum às partes

VERBA HONORÁRIA – Réu que deu causa ao processo e foi condenado à exibição dos documentos requeridos na exordial – Ausência de fundamento para que não lhe seja imposto o ônus de arcar com os honorários advocatícios do ex adverso.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002539-59.2014.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado ISABELA CRISTIANE ZAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002539-59.2014.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ISABELA CRISTIANE ZAGO
VOTO no 94.685
EMENTA
MEDIDA CAUTELAR
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Autora que realizou pedido na esfera administrativa, e não obteve
resposta do réu Necessidade caracterizada de socorrer-se do
Poder Judiciário para postular seu direito Prefacial afastada.
MEDIDA CAUTELAR
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Localização dos documentos Dever do recorrente Apelante que
tinha o dever de exibir o documento comum às partes
VERBA HONORÁRIA Réu que deu causa ao processo e foi
condenado à exibição dos documentos requeridos na exordial
Ausência de fundamento para que não lhe seja imposto o ônus de
arcar com os honorários advocatícios do ex adverso.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação (fls. 56/60) interposta contra a sentença de fls. 47/51
que julgou procedente a presente medida cautelar da exibição de documentos ajuizada por
Isabela Cristiane Zago contra Banco do Brasil e, em consequência, tornou definitiva a
liminar concedida. Em decorrência da sucumbência, o vencido arcara com pagamento de
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$788,00, nos termos
do artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil.
Sustenta o apelante o descabimento no pedido de exibição referente aos
extratos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 1989, tendo em vista que o
requerimento foi genérico, deixando de informar seques número de conta e agencia que
desejava ser exibida.
No mérito, aduz que o pedido da exibição dos extratos se mostrou
totalmente descabido e impertinente, uma vez que todos os clientes têm livre acesso aos
seus extratos e, quanto aos honorários advocatícios, argumenta ser necessária a reforma no
sentido de reduzir o valor da condenação arbitrada, por ter sido condenado injustamente ao
pagamento de custas e verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002539-59.2014.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro 3/3
Requer-se o conhecimento deste Recurso e seu integral provimento para
reformar a r. sentença julgando improcedente a ação em tela.
Preparo recolhido a fls. 61/62.
Contrarrazões foram apresentadas a fls. 68/76.
É O RELATÓRIO.
A decisão recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, portanto, o recurso interposto merece ser analisado à luz de aludida legislação.
Posta esta premissa, registre-se que, a apelada realizou na esfera
administrativa o pedido para fornecimento dos documentos que acabou tendo de reclamar
também nesta esfera judicial.
A medida se põe como necessária, pois é certo que não se ofertou exibição
de parte dos documentos solicitados, isto sob a alegação de que não teriam sido localizados
para a exibição.
O recorrente é instituição financeira sólida, respeitável, daí ser difícil
mesmo acreditar que mantenha documentos em seus arquivos de forma absolutamente
atabalhoada, de forma que não possa encontrá-los para consulta.
Com relação à verba honorária, totalmente descabida a argumentação do
recorrente no sentido de que deveria ser isento do pagamento de tal encargo, porquanto,
estando demonstrado que foi o apelante que deu causa ao processo, deixando de apresentar
os documentos, quer administrativa, quer no âmbito desta cautelar de exibição de
documentos, restou vencido e, nesta condição, fica sujeito ao quanto dispunha o art. 20, do
Código de Processo Civil/1973.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator